Tribunal: TJSP
Processo: 1053944-64.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação regressiva ajuizada por seguradora - Transporte de mercadorias – Avarias à carga - Danos materiais.

1. Descabido o decreto de revelia, pela desconsideração da defesa apresentada sem a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, uma vez que esses documentos são imprescindíveis apenas quando há fundada dúvida sobre a regularidade da representação em juízo.

2. Paga a indenização

Ementa:
Ação regressiva ajuizada por seguradora - Transporte de mercadorias – Avarias à carga - Danos materiais.

1. Descabido o decreto de revelia, pela desconsideração da defesa apresentada sem a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, uma vez que esses documentos são imprescindíveis apenas quando há fundada dúvida sobre a regularidade da representação em juízo.

2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de sua segurada e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano decorrente de avarias nas mercadorias confiadas ao transporte, haja vista a falha na prestação do serviço.

3. Dever de indenizar o valor integral do prejuízo, não se aplicando as regras atinentes à indenização tarifada.

Ação procedente. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar o decreto de revelia, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053944-64.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FEDEX -
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
2
Voto no: 42960
Apel. no: 1053944-64.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE.: Fedex Federal Express Corporation
APDA.: Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Ação regressiva ajuizada por seguradora - Transporte de
mercadorias Avarias à carga - Danos materiais.
1. Descabido o decreto de revelia, pela desconsideração da defesa
apresentada sem a juntada dos atos constitutivos da pessoa
jurídica, uma vez que esses documentos são imprescindíveis
apenas quando há fundada dúvida sobre a regularidade da
representação em juízo.
2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de sua segurada e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano decorrente de avarias nas
mercadorias confiadas ao transporte, haja vista a falha na
prestação do serviço.
3. Dever de indenizar o valor integral do prejuízo, não se
aplicando as regras atinentes à indenização tarifada.
Ação procedente. Recurso parcialmente provido, apenas para
afastar o decreto de revelia, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 253/255, cujo relatório se adota, que procedente a ação para
condenar a ré a pagar à autora indenização de R$ 6.496,91 (seis mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), com correção
monetária da data de desembolso em favor do segurado, e juros moratórios
legais a partir de maio de 2016, data do evento danoso. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção
monetária da data da sentença e juros moratórios legais do trânsito em julgado.
Apela a ré, fls. 258/271, afirmando que a apresentação do
contrato social não é documento essencial para regularização de representação
processual da pessoa jurídica. Pondera que as procurações que acompanharam
a contestação não deixam dúvida quanto a regularidade de sua representação
pelos seus antigos patronos, tanto assim que a autora não fez qualquer
questionamento a esse respeito. Argumenta que a ausência de contrato social é
vício sanável e não pode acarretar na desconsideração de toda a defesa
apresentada. Afirma que a decretação de revelia não é causa para procedência
automática da ação, e que ao proferir sentença o d. Magistrado “a quo”
desconsiderou os fatos e também as questões de direito trazidas, tais como a
aplicação da Convenção de Montreal, limitação do valor da indenização e
nulidades arguidas. Alega que não é caso de aplicar as regras do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
3
Defesa do Consumidor, e, ainda que assim fosse, o mérito deve ser analisado
segundo os termos da Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento
jurídico brasileiro pelo Decreto no 5.910/2006. Sustenta que, conforme determina
o art. 31, números 2 e 4 da Convenção de Montreal, cabe ao proprietário da
carga registrada formalizar perante a transportadora protesto por escrito, no prazo
de quatorze dias, informando a transportadora sobre os danos verificados, sob
pena de não poder reclamar indenização em razão dos supostos danos sofridos.
Todavia, no caso, nenhum protesto foi formalizado. Afirma que só tomou
conhecimento do ocorrido quando ajuizado o protesto interruptivo da prescrição,
quase dois anos após. Requer, pois, a extinção da ação, nos termos do art. 485,
III, do CPC, ante a decadência do direito a que se sub-rogou a autora. Pondera
que, conforme as imagens colacionadas às fls. 145/150, as mercadorias não
foram corretamente embaladas para transporte aéreo. Alega que diversas
avarias apontadas indicam defeitos de fábrica, concluindo-se que os problemas
reclamados não decorrem de falha no transporte, restando exonerada a
transportadora, conforme art. 18, número 2, da Convenção de Montreal. Afirma
que, sendo devida a indenização, ela está sujeito às regras da Convenção de
Montreal, razão pela qual tem como limite o valor de R$ 1.480,06 (mil,
quatrocentos e oitenta reais e seis centavos).
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 296/339.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao reembolso
da quantia de R$ 6.496,91 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
noventa e um centavos), despendida pela autora ao indenizar sua segurada,
pelos danos sofridos em virtude de avarias em carga transportada, foi julgada
procedente, dando margem ao apelo em questão.
De início, observa-se que a ré combate o decreto de revelia,
sustentando que sua representação processual está correta, uma vez que a
apresentação do contrato social não é documento essencial.
Examinando-se os autos, verifica-se que o despacho de fls.
247 determinou que a ré regularizasse sua representação, sob pena de revelia,
no prazo de cinco dias.
Visando atender esta ordem, ela juntou aos autos petição
esclarecendo que sua antiga procuradora, Dra. Fabiana Maria Teixeira do Regô
Barros, OAB/PE no 14.820, substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados
à Dra. Ellen Cristina Gonçalves Pires, OAB/SP 131.600, responsável pelo
peticionamento eletrônico da contestação, fls. 178/192.
Todavia, foi prolatada a r. sentença apontando a
irregularidade da representação da ré pela ausência de juntada dos respectivos
atos constitutivos, nos termos do art. 75, VIII, do Código de Processo Civil.
Data maxima venia, essa conclusão não pode prevalecer.
Com efeito, a ordem de regularização não foi clara o bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
4
quanto ao ponto a ser retificado, razão pela qual não se pode afastar a hipótese
de erro justificável da ré.
Além disso, na hipótese de defeito da petição inicial, o artigo
321 do Código de Processo Civil, afirma que o julgador deve indicar “com
precisão o que deve ser corrigido ou complementado”, inexistindo razões para
tratamento diverso em relação à defesa.
Não se pode olvidar, outrossim, que a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar tema semelhante, afastou a
necessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, quando
não houvesse dúvida “fundada” quanto à regularidade de sua representação.
Confira-se nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO
DE
BENEFÍCIOS
PRIMITIVO.
INAPLICABILIDADE.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. ATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA.
PREPARO
RECURSAL.
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO.
JUNTADA.
CÓPIA
SIMPLES.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA DA EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
MODIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1.
É
desnecessária
a
autenticação
de
cópias
dos
comprovantes de pagamento, porquanto se presumem verdadeiros os
documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir e comprovar
a falsidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é
imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação
em juízo. Inaplicabilidade da Súmula no 115/STJ.
(...)
6. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp
223.457/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA
DOS
ATOS
CONSTITUTIVOS
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEMANDADA.
AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DOS PODERES DO
OUTORGANTE
DA
PROCURAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Estando a decisão monocrática lastreada na jurisprudência
dominante desta Corte Superior, não há desrespeito ao princípio da
colegialidade. Ademais, com a submissão do feito ao órgão colegiado, fica
prejudicada eventual nulidade fundamentada no art. 557 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
5
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos
atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja
fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi
cogitado na espécie. A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no
REsp 1343777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)”.
No caso, houve a apresentação de réplica, mas a matéria
sequer foi arguida pela autora, circunstância que corrobora a assertiva de que
não havia dúvidas quanto à regular representação da transportadora ré.
Diante desse cenário, é de rigor o afastamento do decreto de
revelia.
No mais, verifica-se que a autora alegou que foi obrigada ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pela empresa NS São Paulo
Componentes Automotivos Ltda., titular da mercadoria confiada ao transporte da
ré, em razão de avarias apresentadas à carga.
De fato, ao reverso do que tentou fazer crer a transportadora,
ora recorrente, os danos apontados pela autora foram suficientes comprovados
pelo MANTRA Manifesto de Trânsito Aduaneiro e Armazenamento emitido pela
Receita Federal, aviso de sinistro e respectivo processo, fls. 68/82.
A sub-rogação da autora nos direitos de sua segurada, por
sua vez, deu-se pela comprovação do pagamento da indenização securitária, fls.
83, consoante determina o art. 786 do Código Civil1.

Além disso, não restou comprovada causa que isente a ré de
responsabilidade sobre o evento, mormente a alegada incorreção na forma de
embalagem da carga, pois, nessa hipótese, poderia ter recusado seu
recebimento, consoante mencionam os seguintes precedentes jurisprudenciais,
lastreados no artigo 746 do Código Civil:
“AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. Transporte aéreo. Pleito
fundado em mercadorias avariadas. Ação julgada improcedente. Apelo da autora
(seguradora). ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação da ré de contratação, pela segurada,
da empresa JAS Forwarding Inc., na qualidade de agente de cargas, a qual teria
legitimidade para responder pelas pretensas avarias, posto haver sido responsável pela
embalagem dos produtos. Rejeição. PRESCRIÇÃO. Ré que, em contrarrazões, pede
seja reconhecida a prescrição ânua. Descabimento. Prazo prescricional para o direito de
regresso da seguradora sub-rogada é de cinco anos. Inteligência do art. 27 do CDC.
1 “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
6
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Pretensão, pela ré, seja aplicável a Convenção de Montreal,
nos termos do Tema 210 julgado pelo STF. Descabimento. Aplicação do CDC, por força
de sub-rogação da segurada. Questão, aliás, já resolvida no âmbito do agravo de
instrumento
n.
2049824-98.2017.8.26.0000.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. Transporte aéreo de carga. Transportadora-ré que emitiu
conhecimento de transporte sem qualquer ressalva. Avaria constatada no momento da
descarga. Responsabilidade objetiva da ré. Transportadora que poderia ter recusado
o transporte da mercadoria, sob o fundamento de inadequação da embalagem. Ao
aceitar o transporte, sem observação qualquer, assumiu o risco de eventuais
danos derivados da atividade exercida. Sentença reformada. Apelo provido, para
condenar a ré a restituir o valor desembolsado” (Apelação 1010828-49.2016.8.26.0011;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/05/2018).

“Responsabilidade
Civil

Transporte
rodoviário
de
mercadoria Avarias das mercadorias transportadas Responsabilidade objetiva
do transportador Reconhecimento Artigo 749, do Código Civil Obrigação de
resultado e ausência de prova de causa excludente (caso fortuito ou força maior
excludente de responsabilidade - artigo 393 do Código Civil e 12, V, da Lei no
11.442/2007)
Risco da atividade e não recusa do transporte por
irregularidade na embalagem da carga Artigo 746, do Código Civil Dever
de indenização integral afirmado. Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido”
(TJSP; Apelação Cível 1060120-20.2017.8.26.0576; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2018; Data de
Registro: 21/11/2018).

Entretanto, não houve ressalvas no momento do recebimento
da carga, e, diante do que restou apurado nos autos, os volumes transportados
não foram preservados no trajeto, tendo sido atingidos inclusive por água, fl. 72.
Portanto, a conclusão de que a ré tem o dever de ressarcir o
valor despendido pela autora, para indenização de sua segurada, não restou
abalada.
Com respeito à impugnação ao montante dessa indenização,
não se aplica a limitação indenizatória prevista no art. 22-3 da Convenção de
Montreal2, pois o valor das mercadorias avariadas foi declarado, haja vista que
constava do conhecimento de transporte, sem que houvesse exigência de
pagamento suplementar.
No mesmo sentido, confira-se:
2 “No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda,
avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a
menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração
especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se
for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o
valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de
destino”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
7
“Ação de regresso. Danos materiais. Transporte aéreo
internacional. Carga danificada. Improcedência. Apelação. Legitimidade passiva.
Agente de carga e empresa aérea transportadora que compõem a cadeia de
transporte e, por isso têm, ambas, legitimidade passiva para responder pela
demanda. Responsabilidade solidária nos ternos da Lei Civil. Carga recebida com
avaria. Violação de embalagem. Substituição de mercadoria. Indenização devida.
Convenção de Montreal aplicada. Declaração de valores das mercadorias
transportadas que afasta a tarifação pré-determinada de 17 DES. Item 3, art.
22 da Convenção de Montreal. Sentença reformada. Recurso provido”
( Apelação 1019193-22.2016.8.26.0002; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
CONTRATO. SEGURO. REGRESSO. LEGITIMIDADE "AD
CAUSAM". INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PROVA
DO DANO. 1. A agente de cargas é parte legítima para responder por danos
decorrentes do transporte, ainda que tenha subcontratado outra empresa para
realizar diretamente o trabalho. Também legítima é a transportadora, causadora
do dano. E a seguradora é parte legítima para cobrar em regresso o valor pago à
segurada. 2. A responsabilidade da agente de cargas decorre de sua condição,
não cabendo denunciação da lide. Aliás, não cabe denunciação da lide se a
transportadora já integra o polo passivo da demanda. 3. Os documentos juntados
aos autos demonstram com clareza o direito da seguradora. 4. Em se tratando de
produtos eletrônicos e, portanto, sensíveis (notebook e periféricos), cuja
embalagem sequer poderia ser refeita, o destinatário não estava obrigado a
aceitá-los. Especialmente quando destinadas a revenda, como é o caso. 5. Não
cabe aplicação da indenização tarifada da Convenção de Montreal quando a
carga transportada é devidamente informada, inclusive quanto a seu valor.
6. Recursos não providos” (Apelação 1010946-83.2015.8.26.0003; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
Nessa quadra, a responsabilidade civil da ré pela avaria na
mercadoria deve se subordinar ao princípio da ampla reparação dos danos
causados.
Destaca-se, apenas para que não se alegue omissão do
julgado que, ao reverso do que afirmou a recorrente, o documento de fls. 72
informa ter havido protesto avisando a transportadora sobre os danos verificados,
nos termos do art. 31 da Convenção de Montreal.
Portanto, restou preservado o direito de reclamar a
indenização questionada nesta ação.
Por derradeiro, observados os parâmetros estabelecidos
pelos artigos 85, §11, do CPC/15, a ré responderá por honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053944-64.2018.8.26.0002 -Voto no 42960
8
majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Diante do exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso,
apenas para afastar o decreto de revelia, mantida, no mais, a r. sentença.
ITAMAR GAINO
Relator